Tribunal: TJES
Processo: 0001392-97.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001392-97.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA OZORIO RIBEIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. VENDA CASADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ADRIANA OZORIO RIBEIRO contra sentença proferida nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S.A., na qual se pleiteava a revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, sob alegação de abusividades. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade das cláusulas questionadas com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. A parte autora recorreu alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, reiterando as teses revisionais. A parte ré não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; (ii) verificar se as cláusulas contratuais impugnadas – capitalização mensal de juros, cobrança de tarifas administrativas e contratação de seguro – configuram abusividade passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando entender que o acervo documental é suficiente à formação do convencimento, sendo o destinatário final da prova (CPC, arts. 355, I, 370 e 371). No caso, a controvérsia centra-se em aspectos jurídicos e interpretativos das cláusulas, não em questões fáticas que demandem perícia, razão pela qual não há cerceamento de defesa.

4. A capitalização mensal de juros é permitida para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (Tema 247/STJ) e da Súmula 541/STJ. A Cédula de Crédito Bancário demonstra, com clareza, a pactuação da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, caracterizando a expressa contratação da capitalização.

5. A cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato é lícita, conforme decidido no REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), desde que haja prestação efetiva do serviço e ausência de onerosidade excessiva, ônus não demonstrado pela autora.

6. A contratação do seguro não configura venda casada quando há proposta de adesão apartada, assinada pelo consumidor, evidenciando sua livre manifestação de vontade, conforme jurisprudência fixada no REsp 1.639.320/SP (Tema 972/STJ).

7. As cláusulas contratuais impugnadas encontram respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, não havendo fundamentos jurídicos novos que justifiquem a revisão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito e o acervo probatório documental é suficiente.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando prevista de forma expressa em contrato celebrado após 31/03/2000.

3. É legítima a cobrança das tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato quando os serviços forem prestados e não houver onerosidade excessiva.

4. A contratação de seguro não configura venda casada quando há proposta de adesão em documento apartado e devidamente assinado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 371; 927, III; 98, §3º; 85, §11. MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012 (Tema 247).
STJ, Súmula 541.
STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018 (Tema 958).
STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018 (Tema 972).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA OZORIO RIBEIRO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (ID 13337818), que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 13337820), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais alegadas.

Apesar de devidamente intimada (ID 13337822), a parte Apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidões de decurso de prazo (IDs 13337823 e 13337824).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA OZORIO RIBEIRO
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (ID 13337818), que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 13337820), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais alegadas.

Apesar de devidamente intimada (ID 13337822), a parte Apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidões de decurso de prazo (IDs 13337823 e 13337824).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Revisão de Cláusula Contratual ajuizada por
ADRIANA OZORIO RIBEIRO
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, pleiteando a revisão de contrato de financiamento de veículo.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de ID 13337818, julgando integralmente improcedentes os pedidos da exordial, ao fundamento de que as cláusulas impugnadas encontram respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de Apelação (ID 13337820). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais.

Apesar de devidamente intimada (ID 13337822) , a parte Apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidões de decurso de prazo (ID 13337823 e 13337824).

Pois bem.

A Apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial contábil, a seu ver indispensável para a demonstração das ilegalidades contratuais.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Nosso ordenamento jurídico processual consagra o
princípio do livre convencimento motivado
, segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC).

No caso vertente,
a controvérsia não recai sobre a existência de erro de cálculo na execução do contrato,
mas sim sobre a legalidade das próprias cláusulas pactuadas
. A discussão acerca da validade da Tabela Price como método de amortização, da taxa de juros remuneratórios, da capitalização mensal e das tarifas administrativas é matéria eminentemente de direito, cuja análise depende da interpretação do instrumento contratual à luz da legislação e, notadamente, da jurisprudência consolidada.

A Cédula de Crédito Bancário (fls. 59/61), juntada aos autos, apresenta de forma clara e expressa todos os elementos necessários à resolução da lide: as taxas de juros mensal (1,28%) e anual (16,45%); os valores da Tarifa de Cadastro (R$ 659,00), da Tarifa de Avaliação (R$ 435,00) e do Registro de Contrato (R$ 401,60); e a contratação do seguro, inclusive com proposta de adesão em separado (fls. 61).

Diante de um acervo probatório documental suficiente, e sendo a questão jurídica central já pacificada pelos Tribunais Superiores, a produção de prova pericial contábil revela-se, de fato, desnecessária e protelatória. Agiu com acerto, portanto, o juízo
a quo
ao proceder ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar
.

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito e, desde já, adianto que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade. A decisão recorrida encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (art. 927, III, CPC), não merecendo qualquer censura.

No tocante à
capitalização de juros
, o STJ, no julgamento do REsp nº 973.827/RS (Tema 247), sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que sua cobrança com periodicidade inferior a um ano é permitida para contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2 .170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO . 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22 .626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada
."- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".4 . Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6 . Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol . 228 p. 277)

A Súmula 541/STJ, por sua vez, consolidou que "
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Compulsando a Cédula de Crédito Bancário (fls. 60), verifica-se a pactuação de uma taxa de juros mensal de 1,28% e uma taxa anual de 16,45%. O duodécuplo da taxa mensal (1,28% x 12) resulta em 15,36%, valor manifestamente inferior à taxa anual contratada, o que, à luz da jurisprudência vinculante, basta para configurar a pactuação expressa da capitalização.

Quanto às
tarifas administrativas
, o STJ, ao julgar o REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou a tese da legalidade da Tarifa de Cadastro, da Tarifa de Avaliação do Bem e do ressarcimento de despesa com registro do contrato,
desde que o serviço seja efetivamente prestado e não se demonstre onerosidade excessiva
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS . POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 .Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No caso, as tarifas foram previstas de forma clara no contrato, e a Apelante
limitou-se a alegar genericamente a abusividade
, sem produzir qualquer prova que demonstrasse a não prestação dos serviços ou a onerosidade excessiva de seus valores em comparação com a média de mercado. Portanto, a cobrança é legítima.

Finalmente, sobre a suposta
venda casada do seguro
, o STJ, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972), decidiu que o consumidor não pode ser
compelido
a contratar seguro com a instituição financeira. O fator determinante é a liberdade de escolha. A prova dos autos milita em desfavor da tese da Apelante, pois a instituição financeira acostou uma "
Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira
" em documento apartado, devidamente assinado pela consumidora (fls. 61), o que demonstra sua opção pela contratação, afastando o caráter compulsório da operação e, por conseguinte, a prática de venda casada.

Deste modo, a pretensão da Apelante de rediscutir teses já pacificadas pelos Tribunais Superiores não encontra amparo, devendo ser mantida a r. sentença que aplicou corretamente o direito à espécie.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA OZORIO RIBEIRO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e robustos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente (ID 13337818), mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar